Tribunal: TJBA
Processo: 8142072-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142072-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: VALDEMIR ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
URANIA MIRANDA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor alegou não ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve manifestação válida de vontade do autor na contratação do empréstimo consignado questionado, ou se o mesmo foi vítima de fraude.

III. Razões de decidir

3. O contrato digital apresentado pela instituição financeira contém elementos que evidenciam a regularidade da operação, como assinatura digital com biometria facial, fotografia do contratante no momento da transação, registro de geolocalização e dados pessoais completos do autor.

4. A instituição financeira comprovou a transferência do valor contratado para a conta bancária do autor, bem como apresentou registro de logs da contratação, demonstrando os eventos ocorridos durante o processo.

5. O autor reconheceu ter efetuado pagamento de boleto no valor expressivo para cancelamento do contrato, conduta incompatível com a alegação de completo desconhecimento do empréstimo.

6. Inexiste prova de fraude ou vício de consentimento que possa macular a manifestação de vontade do autor, que não apresentou elementos suficientes para desconstituir as provas trazidas pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital com utilização de biometria facial, quando comprovada pela instituição financeira através de documentação robusta que evidencie a manifestação de vontade do contratante e a disponibilização do valor na conta do mutuário."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º; MP 2.200-2, art. 10, §2º; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5006011-12.2022.8.24.0012, rel. Giancarlo Bremer Nones, j. 25-06-2024; TJGO, Apelação Cível: 5598137-79.2022.8.09.0064, rel. Des. Maria Cristina Costa Morgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8142072-50.2023.8.05.0001
,
figurando como Apelante
BANCO PAN S.A,

e como Apelado

VALDEMIR ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.